Tribunal: TJBA
Processo: 8057541-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8057541-63.2025.8.05.0000 – Comarca de Eunápolis/BA Impetrante: Ângelo Aguiar de Sousa Paciente: Cintia Bispo da Silva Advogado: Dr. Ângelo Aguiar de Sousa (OAB/DF 84.682) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA Processo de 1º Grau: 8004798-33.2025.8.05.0079 Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.° 11.343/2006). ALEGATIVA DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO MANDAMUS. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM FACE DA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (27 BUCHAS DE MACONHA, 69 PEDRAS DE CRACK; 20 BUCHAS DE COCAÍNA, 1 PORÇÃO GRANDE DE COCAÍNA, 17 PEDRAS DE CRACK SEM EMBALAGEM, 1 PEDRA GRANDE DE CRACK E 1 PEDAÇO GRANDE DE MACONHA), ALÉM DE DIVERSOS APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO DE ALTA PERICULOSIDADE. PRÁTICA DELITIVA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Ângelo Aguiar de Sousa (OAB/DF 84.682), em favor de Cíntia Bispo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/09/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 91211620), a desfundamentação do decreto constritor, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Sustenta, ainda, que a paciente preenche todos os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06. IV - Informes judiciais (Id. 91880173 – Pág. 4/5) noticiam, in verbis: “[...] I – Em 05/09/2025 a paciente Cíntia Bispo da Silva e o corréu Leonilson Braga Santos foram presos em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em 06/09/2025 as prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas pelo juiz plantonista com fundamento na garantia da ordem pública (Id. 518529876 do APF nº 8004739-45.2025.8.05.0079 – anexo); II – Em 09/09/2025 este juízo realizou audiência de custódia regularmente e manteve a decisão do juiz plantonista em seus exatos termos (Id. 518888470 do APF nº 8004739-45.2025.8.05.0079 – anexo); III – Em 18/09/2025 o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor da paciente e do corréu nas sanções do art. 33 caput da Lei nº 11.343/06 (Id. 520818702 – anexo); IV – Em 19/09/2025 este juízo determinou a notificação da paciente e do outro denunciado, e em 26/09/2025 a paciente foi devidamente notificada pelo oficial de justiça (Id. 522331209 – anexo); V – Em 30/09/2025 este juízo intimou a Defensoria Pública desta Comarca para apresentar defesa preliminar em favor da paciente haja vista seu pedido para ser assistida pela DPE. Frise-se que, embora a paciente tenha impetrado habeas corpus por advogado constituído, ainda não apresentou defesa preliminar nos autos através da Defensoria Pública, ou mesmo pelo advogado impetrante do presente habeas corpus; VI – Em 23/09/2025 este juízo reapreciou a prisão cautelar da paciente, mantendo-a com fundamento na garantia da ordem pública (Id. 521522056 dos autos nº 8004798-33.2025.8.05.0079 – anexo); [...]”. V - De proêmio, no que tange à alegativa de que a paciente preenche todos os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena insculpida no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, não merece conhecimento, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova. VI - No que concerne à alegação de desfundamentação do decreto constritor, não merece guarida. In casu, observa-se que o Magistrado a quo reconheceu idoneamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder da Paciente e do outro elemento (27 buchas de maconha, 69 pedras de crack; 20 buchas de cocaína, 1 porção grande de cocaína, 17 pedras de crack sem embalagem, 1 pedra grande de crack, 1 pedaço grande de maconha), bem como diversos utensílios relacionados à traficância (3 balanças de precisão, 3 cadernos de anotações com contabilidades, 3 facas grandes e diversas embalagens), somado ao fato da sua suposta inserção em grupo criminoso de alta periculosidade e a prática delitiva ter envolvido o adolescente P. N. P. O, restando patenteada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. X - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8057541-63.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Ângelo Aguiar de Sousa (OAB/DF 84.682), como paciente, Cintia Bispo da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.